Tribunal: TJMT
Processo: 1075135-78.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1075135-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA - CPF: 002.669.161-20 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO PARA RESTABELECIMENTODO SERVIÇO.RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prazo
para
prestação
de
serviço
de Energia
Elétrica
.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023 e
N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

alegou
que
ficou

sem
o
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
, de forma
indevida
,
por

mais
de 36 horas. A
parte

reclamada

apresentou

provas
que
houve

a

interrupção
do
serviço

decorrente
da
necessidade
de
manutenção
da rede, e que a
referida

interrupção

não

durou
o tempo
mencionado
pela
parte

reclamante
(ID 295029857,
págs
. 3 a 7/PJe2). Nesse
contexto
,
verifica
-se que a
concessionária
do
serviço

público

não

extrapolou
o
prazo

normativo
para
restabelecimento
do
serviço
,
porquanto
,
nesta

situação
, a
Resolução
1.000/2021 da Aneel
estabelece
que
o

serviço

deverá
ser
restabelecido

em

até
48 horas (art. 362, V),
considerando
que a
parte

reclamante

reside

em
zona rural.
Portanto
, no
caso
dos autos
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

2.
Tópicos

prejudicados
.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

aos

danos
material e moral
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1075135-78.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
Noticiou
que: a) é
consumidor
da
reclamada

através
da UC nº 611381811; b)
nos

dias
4, 5 e 6 de
dezembro
de 2023
houve

falta
de
energia

em

sua

residência

na

comunidade
São Bento,
permanecendo

por

mais
de 36 horas
sem
o
fornecimento
do
serviço

essencial
; c)
entrou

em

contato

diversas

vezes
com a
reclamada
, mas o
problema

não

foi

solucionado
; d)
teve

prejuízos
com
perda
de
alimentos

perecíveis

como

sorvetes
e
picolés
.
Requereu
: a)
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 412,00; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos e examinados.Dispensado o relatório nos
termos do
artigo 38 da Lei 9.099/95.Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355
, I do
CPC.Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo
a
análise do mérito.Trata-se de ação proposta por JOSE MARCOS DA SILVA SOUZA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos materiais e morais, ante
a
interrupção indevida de sua energia elétrica do dia 04,05 e 06 de
Dezembro
de 2023.A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.De início, registre-se, que
a
interrupção dos serviços são fatos incontroversos, pois reconhecido pela própria parte ré (art. 374, II
, do
CPC), portanto, não dependendo de provas. (
id
: 178527868, pág. 03)Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange
a
interrupção da energia elétrica e os atos decorrentes dessa interrupção.No caso em tela, não verifico qualquer conduta desabonadora da parte requerida passível de responsabilidade civil, como requerido na inicial. Assim, infere-se dos autos que a parte promovida conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que leva à improcedência dos pedidos da exordial.Veja, com
a
exordial, a Requerente traz consigo informações de que houve interrupção de energia por mais de 36 horas, contudo, não colaciona qualquer prova nesse sentido. Lado outro, com a defesa, a Requerida apresenta informações relacionadas aos mesmos dias narrados na exordial, demonstrando
a
interrupção, seguida da prestação de serviço com a
resolução do
problema.Nesse sentido, tenho que a Requerida logrou êxito em se desvencilhar de seu ônus, não havendo responsabilidade em relação aos fatos narrados na exordial, devendo o pedido de dano moral ser improcedente.No que diz respeito aos danos materiais requeridos, passo à análise.Sem mais delongas, não obstante
a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII
, do
CDC, esta não libera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos termos do art. 373, I, do CPC.In
casu
, a parte reclamante alega que ficou 36 horas sem energia em seu estabelecimento, alegando perda de alimentos, picolés, solventes, dentre outros. Contudo, os documentos e fotos apresentados não demonstram tais ocorrências, uma vez que não demonstram os prejuízos alegados, pois, como visto nas fotos (id: 173233302), os alimentos expostos se encontravam condicionados no freezer com extensa camada de gelo que, considerando o tempo comprovado pela requerida sem energia, não seria suficiente para o degelo e, consequentemente, perda dos alimentos alegados.Ora, analisando detidamente os autos, denota-se
a
ausência de prova documental mínima da parte autora, vez que, apenas trouxe aos autos recibo simples de gastos e fotos de alimentos em plena CONSERVAÇÃO. Assim, tenho que
inexiste
nos autos qualquer documento capaz de comprovar os danos alegados, situação essa que inviabiliza o acolhimento da pretensão dos danos materiais.Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo COM resolução do mérito.Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.À
consideração do
Excelentíssimo Juiz de
Direito do
Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95.Publicado e registrado no PJE.CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMAJuiz LeigoVistos,Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pelo Juiz Leigo Dr. Christian
Massayoshi
Benites
Koyama
, na forma do art. 40, da Lei 9099/95.
Preclusa a
via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.Intimem-se as partes da sentença.WAGNER PLAZA MACHADO JUNIORJuiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) é
inadmissível
que a
parte

reclamada

não

cumpra

sua

função
de
maneira

eficiente
; b)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
já
que a
falta
de
energia

por

período

prolongado

configura

dano
a
toda

comunidade

onde
reside; c) a
interrupção

acarretou
a
perda
dos
alimentos

perecíveis
que
necessitavam
de
refrigeração
; d)
durante
o
período

sem

energia
, a
reclamada

deu

prazos
para o
restabelecimento
que
não

foram

cumpridos
; e) a
localidade

fica

em
zona rural, e a
falta
de
energia

aumentou
a
sensação
de
insegurança
; f) a
parte

reclamada

não

apresentou

laudo

técnico
que
atestasse
que a
refrigeração
dos
produtos

não

foi

comprometida
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025